Tribunal: STF
Processo: AI 147025
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-11-08
Data de publicação: 1994-11-08

Ementa:
E  M E  N  T A:  Recurso  extraordinário: descabimento:
alegação   de  ofensa   reflexa   a  Constituição:   pressupostos  de
admissibilidade   do   recurso    de   revista   constituem   questão
infraconstitucional.
              Saber  se  determinada   decisão  e  interlocutoria  ou
terminativa  - para aferir da admissibilidade do recurso de revista -
e  questão de  direito  ordinário, que  não  se presta  a fundamentar
recurso extraordinário.